Tribunal: TJES
Processo: 5007563-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007563-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WOLMER NICCHIO e outros (2)

AGRAVADO: ADEMIR TONONI e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DO VALOR MEDIANTE CÁLCULO ARITMÉTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA COMPRA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de entrega de coisa certa convertida em execução de quantia certa, rejeitou o pedido de liquidação prévia de sentença, fixou o valor executado em R$ 42.623,00, e estabeleceu o termo inicial da correção monetária na data da compra do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a liquidação de sentença para apuração do valor da coisa, em virtude da conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, e se a correção monetária deve incidir desde a data da compra do imóvel ou da data da negativa do IDAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o art. 809, §1º do CPC, a liquidação de sentença é necessária quando o valor da coisa não consta do título executivo e sua apuração é inviável sem um procedimento específico. No presente caso, não há necessidade de liquidação prévia, uma vez que o valor a ser executado pode ser apurado por meio de simples cálculo aritmético, com base nos parâmetros fixados pelas partes no título executivo.

4. A doutrina e a jurisprudência confirmam que a liquidação é desnecessária quando a apuração do quantum depende apenas de cálculos matemáticos, não havendo necessidade de procedimento mais complexo, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

5. Quanto à correção monetária, o magistrado de primeiro grau corretamente fixou o termo inicial na data da compra do imóvel (11.02.2010), uma vez que o prejuízo efetivo decorre da aquisição do imóvel com metragem inferior à contratada. A alegação dos agravantes de que a negativa do IDAF em 2013 seria o marco inicial para a correção não se sustenta, uma vez que a violação ao contrato ocorreu no momento da compra, quando as expectativas do negócio foram frustradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
:

1. A liquidação de sentença é desnecessária quando o valor da coisa a ser apurado pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 809, § 1º, do CPC.

2. O termo inicial da correção monetária em execuções por quantia certa decorrentes de contrato deve ser fixado na data do efetivo prejuízo, que, no caso de aquisição de imóvel com metragem inferior à contratada, é a data da compra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 809, § 1º; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1420725-15.2023.8.12.0000, relª Desª Jaceguara Dantas da Silva, DJMS 26/03/2024; TJSP, AI 2080992-45.2022.8.26.0000, rel. Des. Campos Mello, julgado em 20/07/2022; TJGO, AC 5163184-71.2018.8.09.0137, rel. Juiz Subst. Jerônymo Pedro Villas Boas, julgado em 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007563-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: WOLMER NICCHIO E OUTROS

AGRAVADOS: ADEMIR TONONI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WOLMER NICCHIO E OUTROS
contra r. decisão de fls. 268/271, integrada ao ID nº 26800144 (autos originários) que, nos autos da
ação de execução de entrega de coisa certa
, alterada para
execução de quantia certa
ajuizada por
ADEMIR TONONI
E OUTRO
,
(i)

rejeitou o pedido de aplicação do § 2º do artigo 809 do CPC
1
, para utilizar o procedimento de liquidação para apurar o valor real da coisa executada;
(ii)
fixou o valor executado em R$ 42.623,00 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e três reais);
(iii)
estabeleceu o termo inicial da correção monetária como sendo a data da compra do imóvel; e
(iv)
estipulou a metragem da área total a ser indenizada em 216.777,81 m2.

O recorrente sustenta, ao ID nº 5477402, que
(i)
deve ser adotado o procedimento de liquidação de sentença para apuração do valor da coisa, em vista da conversão da ação de execução de entrega de coisa em execução de pagar quantia;
(ii)
o
decisium
reconheceu metragem maior que a pleiteada; e
(iii)
“
o alegado inadimplemento contratual surgiu com o impedimento da legitimação da área, em razão da negativa do IDAF, e não a partir da celebração do negócio jurídico
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pleiteou a reforma da decisão guerreada.

Contrarrazões, ao ID nº 6159481, pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido despacho, de ID nº 7038609, determinando a intimação dos agravantes para que se manifestassem acerca da perda parcial do objeto do recurso.

Devidamente intimados, apresentaram o petitório de ID nº 7271878.

Na origem, trata-se de
ação executória
ajuizada pelos ora agravados, na qual alegam que, em 11.02.2010, foi adquirido, mediante escritura pública de compra e venda, imóvel rural, medindo 1.401.160 m2, de área legítima e 167.111,04 m2, por legitimar, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Sustentam, ainda, que não houve a entrega da área devoluta de 167.111,04 m2.

Diante de tais argumentos, pleitearam a entrega da área a ser legitimada, “
livre de qualquer embaraço
”, ou “
caso a área de 167.111,04 m2 a ser legitimada não seja entregue livre de qualquer embaraço, que seja os Executados condenados a ressarcirem os exequentes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Ato contínuo, os agravantes opuseram embargos à execução de nº 0005955-49.2015.8.08.0014 que, por sua vez, foram rejeitados pelo magistrado primevo. Em sede recursal, foi negado provimento ao apelo interposto pelos agravantes, oportunidade em que foi verificado que “
embora a escritura pública de compra e venda (fl. 35), indicasse a venda de área “a legitimar”, não há nos autos sequer a indicação da localização de tal área, tendo sido indicado pelo perito que a suposta área excedente não se trata de terra devoluta, mas de propriedade pertencente aos herdeiros de Manuel da Costa Meira
”. Aliás, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA IMÓVEL RURAL ÁREA MENOR QUE A DESCRITA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECADÊNCIA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO PRAZO QUE NÃO COMEÇOU A FLUIR ÁREA VENDIDA INEXISTENTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA TÉCNICA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1 Embora a escritura pública tenha sido lavrada em 26.01.2010, não há nos autos prova do registro do título, não havendo que se falar em perda do direito pelo decurso do prazo a contar do registro do título, nos termos do art. 501 do Código Civil, porquanto este ainda não foi realizado. 2 –
Ainda que conste da escritura de compra e venda a existência de área de terras a legitimar, ou seja, que não se encontravam regularmente registradas em nome dos vendedores, é certo que, somente após a tentativa de regularizar a área é que o apelado teve ciência de que se tratava de área de propriedade de terceiro.
3 – Não há que se falar em atraso na imissão de posse de área inexistente, ou mesmo que não houvesse sido provada a posse anterior, uma vez que só foram verificadas as diferenças nas medições e metragens quando da realização das perícias técnicas de fls. 215/243, já no curso do processo. 4 –
Ao responder o questionamento sobre o local em que estaria localizada a suposta área a legitimar dentro do levantamento topográfico - item 5 -, o
expert
respondeu que a planta fornecida pela Map Topografia apresentou apenas o Perímetro da propriedade com área total de 1.568.271,04m2, e que ao descontar a área registrada na Matrícula nº 2.468, chegou-se ao número de 167.111,04m2 de sobra, levando os envolvidos no processo de compra e venda ao entendimento de que a diferença seria uma área devoluta a legitimar.
5 – Embora afirme que o apelado tenha vistoriado as terras, sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, através dos conhecimentos especializados do
expert
, existindo nos autos, ainda, documento de retificação da escritura pública, para excluir da matrícula nº 2.768 a suposta área a legitimar, e reduzindo a metragem do imóvel,
não me parece razoável ignorar o parecer técnico, que confirmou a inexistência de área a legitimar, revelando que realizou a venda de área menor que aquela descrita no contrato, devendo ser condenado à indenização do valor pago proporcionalmente
.
6 – Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014150056266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Diante do referido cenário, os agravados apresentaram a manifestação de fls. 143/145, na qual pugnaram pelo prosseguimento da execução para o ressarcimento do valor de R$ 111.965,47 (cento e onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), referente ao montante pago pela área não entregue. Neste ensejo, o Juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, para satisfazer a mencionada quantia.

Intimados para efetuar o pagamento, os agravantes interpuseram os aclaratórios de fls. 205/213, para sanar vício de erro de premissa fática na r. decisão, aduzindo que “
o art. 809, §1º da CPC é expresso ao determinar que, nas hipóteses de conversão da ação de execução de entrega de coisa em execução de pagar quantia, a liquidação de sentença é procedimento que deve ser adotado
”.

Com base nestes fatos, sobreveio a r. decisão objurgada, nos moldes acima delineados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em momento posterior, o magistrado primevo prolatou nova decisão (ID nº 32877397 dos autos originários), por meio da qual sustenta que “
prosseguirá a ação no intuito de executar o valor equivalente a área de 167.111,04m2
” e indefere “
a ampliação do débito em execução, permanecendo a cobrança da obrigação de pagar o valor equivalente a 167.111,04m2”
.

E, em análise das razões recursais, constata-se que parcela da irresignação dos agravantes pauta-se no fato de o Juízo
a quo
ter reconhecido, na decisão de ID nº 26800144 que a área total a ser indenizada é de 216.777,81m2, e não 167.111,04m2.

Desta forma, tendo a decisão recorrida sido alterada neste ponto impugnado pelos agravantes, o reconhecimento da perda parcial do objeto do recurso é medida que se impõe.

Nada obstante, referida matéria é objeto do agravo de instrumento nº 5013738-68.2023.8.08.0000 interposto pelos agravados, momento que será oportunamente discutida.

Passo, portanto, à análise das demais matérias aventadas no recurso.

Conforme relatado, pretende os agravantes a liquidação do valor da coisa, em vista da conversão do rito executivo, com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, cuja redação assim prevê:

Art. 809.
O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º
Não constando do título o valor da coisa e
sendo impossível sua avaliação
, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Ocorre que, na hipótese vertente, verifica-se que a prévia instauração de incidente específico de liquidação não é necessária, uma vez que, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, é perfeitamente viável a apuração do valor por simples cálculo aritmético, porquanto consta expressamente no título executivo o valor atinente à obrigação determinada pelas partes.

Sobre a temática, leciona a doutrina que “
se o valor da coisa não constar do título executivo e se for impossível sua avaliação, cabe ao exequente apresentar a estimativa correspondente, o que conduzirá o processo à liquidação por arbitramento (art. 809, § 1º). As perdas e danos também serão apuradas em liquidação, que poderá ser feita por arbitramento ou, quando necessária a prova de fato novo, pelo procedimento comum (art. 809, § 2º). Tanto quanto escrevi acima a respeito do art. 807,
não descarto a possibilidade de a fase de liquidação ser desnecessária na hipótese em que o valor da coisa e as perdas e danos dependerem de meros cálculos aritméticos, o que é insinuado, aliás, pelo próprio § 1º do art. 809.
”
2

Aliás, é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO VALOR QUE DEPENDE DE CÁLCULO ARITMÉTICO.

INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. Recurso conhecido e desprovido é cediço que nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa, transformando a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do código de processo civil. Ainda, preleciona o art. 509, §2º do cpc:
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Na hipótese, a par da permissibilidade da conversão de obrigação de entregar coisa certa em quantia certa, em especial diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer contida no título executivo discutido nos autos, sobressai aos autos a existência de título extrajudicial, com detalhamento do valor do imóvel, montante de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como discriminação do débito, conforme as cláusulas penais existentes no contrato pactuado.
A liquidez do título executivo relaciona-se com a possibilidade de apuração do
quantum debeatur
.

No âmbito do procedimento de execução de título extrajudicial, este se estrutura em cognição ampla e exauriente
secundum eventum defensionis
, de modo que a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar as matérias para sua defesa, mediante apresentação de embargos à execução. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMS; AI 1420725-15.2023.8.12.0000; Costa Rica; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 26/03/2024; Pág. 194)

__________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. Descabiment
o
na espécie em que é suficiente cálculo aritmético.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2080992-45.2022.8.26.0000; Ac. 15863263; Santos; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Campos Mello; Julg. 20/07/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2001)

_________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. I. Conversão em execução para quantia certa. Possibilidade. Intimação do devedor. Ciência inequívoca de todos os atos processuais. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta é a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída. II. Prévia liquidação. Prescindibilidade.
Dispensa-se a efetivação de prévia liquidação quando a apuração do
quantum debeatur
depende de mero cálculo aritmético.
(...)

(TJGO; AC 5163184-71.2018.8.09.0137; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 30/05/2022; DJEGO 01/06/2022; Pág. 3169)

Outrossim, no que tange o termo inicial da correção monetária, o magistrado
a quo
, com base no entendimento Sumular nº 43, fixou este na data do efetivo prejuízo causado pelo ato ilícito, isto é, da data da compra do imóvel, em 11.02.2010.

Em contrapartida, os agravantes sustentam que “
apenas foi cientificado sobre a impossibilidade de legitimar a área no dia 5.2.2013, mediante a negativa do IDAF
” bem como que “
o alegado inadimplemento contratual surgiu com o impedimento da legitimação da área, em razão da negativa do IDAF, e não a partir da celebração do negócio jurídico
”.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo E. Des. Manoel Alves Rabelo quando do julgamento da apelação cível nº 0005955-49.2015.8.08.0014, os agravados efetuaram o negócio jurídico acreditando que a área a ser entregue estaria apenas pendente de legitimação, todavia, a área excedente não se trata de terra devoluta, mas de propriedade pertencente a terceiros, de forma que o efetivo prejuízo, de fato, se deu quando efetivada a compra do imóvel, na forma determinada pelo magistrado primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. (...)

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

2
Cássio Scarpinella Bueno, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1.000/1.001.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.